Tribunal: TCU
Processo: 034.297/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para avaliação de indícios de irregularidades no planejamento e na execução de contrato destinado à implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Análise de respostas a oitivas, alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do item 9.2 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário , em que se avaliam indícios de irregularidades no planejamento e na execução do Contrato 38/2017, celebrado entre a Funasa e a Empresa LinkCon, destinado à implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Tânia Maria Hoglund, proprietária e administradora da Empresa Linkcon Ltda. EPP, da relação processual; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Edson Carlos Moreira Soares; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Guilherme Alvarenga Reis (Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e integrante requisitante da contratação) e pelo Sr. Rodrigo Sérgio Dias (Presidente da Funasa); 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos; 9.5. acatar as alegações de defesa apresentada pelo Sr. Paulo de Barros Lyra Filho, Coordenador Substituto de Recursos Logísticos e fiscal requisitante; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Sérgio Luiz de Castro e Rodrigo Sérgio Dias e pela Empresa Linkcon Ltda. EPP; 9.7. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Guilherme Alvarenga Reis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e § 5o, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.8. julgar irregulares as contas do Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Sérgio Luiz de Castro, Rodrigo Sérgio Dias e da Empresa Linkcon Ltda. EPP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU 9.9. condenar os Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Sérgio Luiz de Castro e Rodrigo Sérgio Dias e a Empresa Linkcon Ltda. EPP, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 1.764.204,48 10/11/2017 R$ 5.427.129,44 13/12/2017 R$ 539.887,74 24/1/2018 9.10. aplicar aos responsáveis a seguir arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Linkcon Ltda. EPP R$ 1.500.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos R$ 400.000,00 Sérgio Luiz de Castro R$ 200.000,00 Rodrigo Sérgio Dias R$ 400.000,00 9.11. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Carlos Guilherme Alvarenga Reis 5.000,00 Rodrigo Sérgio Dias 10.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 25.000,00 9.12. considerar graves as irregularidades cometidas pelo Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos (Coordenador-Geral de Modernização e de Tecnologia da Informação, integrante técnico da contratação e gestor do Contrato 38/2017); 9.13. inabilitar o Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos; 9.14. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade da empresa Linkcon Ltda. EPP, pelo prazo de cinco anos, bem como das empresas ECG TEC Serviços de Informática Ltda. e Link Consultores e Digitalização Ltda., pelo prazo de três anos, para participar de licitação na Administração Pública Federal; 9.15. autorizar o desconto da multa individual aplicada com fundamento no artigo 58, inciso II, da Lei Orgânica da remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal por ocasião da apreciação deste processo, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.16. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível ou suficiente o desconto indicado no item 9.15; 9.17. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia para fins de controle da aplicação da penalidade de inabilitação do Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; e 9.18. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Funasa.